Tribunal: STF
Processo: AI 680209
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE
   MANDADO DE SEGURANÇA.
Questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
Agravo desprovido.